Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. CONHECIDMENTO PARCIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. TEMA 485/STF.
1. Não há que se falar em prevenção de órgão colegiado para julgamento de ação por conexão não reconhecida no primeiro grau, mormente quando a segunda ação foi ajuizada quando já havia sido proferida sentença naquela apontada como supostamente conexa.
2. Não se admite formulação de pedidos novos na apelação, não contidos na petição inicial, por configurar inovação recursal e supressão de instância.
3. O pedido de antecipação da tutela de apelação deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
4. “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (STF, Tema 485, RE 632.853).
5. Não demonstrado qualquer ilegalidade, como erros grosseiros ou desconexão com o conteúdo programático contido no Edital, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora alterando os gabaritos propostos ou anulando questões.
6. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
7. Afasta a atuação do Judiciário em substituição à banca examinadora quando verificado que a pretensão da lide é discutir o mérito da questão impugnada, sendo que, para dirimir tal controvérsia, é necessário o exame do seu conteúdo.
8. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido.